Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-85.2020.8.11.0021
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001439-85.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO - CPF: 034.820.351-99 (EMBARGANTE), RAFAEL GOMES DE SOUSA - CPF: 702.505.291-49 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.097.931-32 (ASSISTENTE), MIRIAN ADRIANA ANVERSA BERNIERI - CPF: 487.511.621-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EMBARGOS
PROV
IDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, ao prover parcialmente apelação, redimensionou a pena para 2 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, em regime aberto.

O embargante alega erro material no cálculo da pena, especificamente na fração utilizada na primeira fase da dosimetria, o que teria resultado em pena superior à legal. Sustenta, ainda, que a pena correta conduziria à prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se há erro material na dosimetria da pena aplicada ao embargante; (
ii
) verificar se, com a correção da pena, incide a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material se confirma na primeira fase da dosimetria, pois, afastada a valoração negativa dos antecedentes, remanesceu apenas uma circunstância judicial desfavorável, o que autoriza aumento de 1/8 sobre o mínimo legal de 2 anos, resultando em pena-base de 2 anos e 3 meses.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplicou-se corretamente a fração de 1/6, que reduziria a pena para 1 ano, 10 meses e 15 dias. Contudo, conforme a Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, devendo ser fixada em 2 anos.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, a pena definitiva permanecem em 2 anos de reclusão.

Considerando que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória

transcorreu prazo superior a 4 anos, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A existência de erro material na dosimetria da pena justifica a correção da reprimenda nos Embargos de Declaração.

A pena, mesmo corrigida, deve respeitar o mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Verificada a prescrição da pretensão punitiva pela pena fixada, impõe-se sua declaração de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, caput. CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001439-85.2020.8.11.0021

EMBARGANTE: JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO

contra o
A
córdão proferido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal
que, à unanimidade de votos,
proveu parcialmente
o Recurso de Apelação n
.

1001439-85.2020.8.11.0021
,

redimensionando a pena do embargante para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto.
(ID 286797853)

O embargante alega a ocorrência de erro material no cálculo da reprimenda, apontando equívoco na fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, o que teria resultado em pena superior à devida.

Sustenta, ainda, que, com o adequado redimensionamento, incide a prescrição da pretensão punitiva, devendo ser reconhecida de ofício.
(ID 289820895)

A
32
ª

Procuradoria de Justiça
, em
minuta
de contrarrazões, apontou
p
ara o

acolhimento
dos
de
claratórios
.
(ID
290803362
)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os Embargos de Declaração constituem meio hábil a sanar vícios de obscuridade, contradição, erro material e omissão em decisões judiciais
(art. 1.022,
caput
, do CPC), valendo-se a parte interessada do prazo de 5 (cinco) dias para oposição (art. 1.023,
caput
, do CPC).

Analisando o pronunciamento, verifica-se procedência na insurgência da parte embargante, porquanto restou evidenciado erro material no cálculo da pena-base na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, na primeira fase dosimétrica, ao afastar a valoração negativa dos antecedentes, restou apenas uma circunstância judicial desfavorável:
as circunstâncias do crime
, sendo mantido o aumento da pena-base em 1/8, que, aplicado ao mínimo legal de 2 (dois) anos, perfaz a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplicou-se a fração de 1/6 (um sexto) de redução, o que levaria a pena ao patamar de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Todavia, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

Assim, deve a pena intermediária ser fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, resta a pena definitiva estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão.

Dessa forma, considerando o novo patamar da pena
in concreto
, e verificando-se que entre o recebimento da denúncia (26/08/2020) e a publicação da sentença condenatória (14/02/2025) transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, impõe-se, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110,
caput
, ambos do Código Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Ante o exposto,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS

para sanar o erro material no cálculo da pena e, por conseguinte,
DECLARO, DE OFÍCIO,
a extinção da punibilidade do embargante JEAN CARLOS ROCHA CAPITANIO
,
pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c 109, V, c/c 110, todos do Código Penal.

Comunique-se ao juízo de origem para as devidas retificações e expedição de novos documentos, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025